Tribunal: STF
Processo: HC 253356
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 2.016.127/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento, “a fim de estabelecer o regime inicial fechado”. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva permita, em tese, a adoção de regime mais brando. 



    4. A fixação do regime inicial fechado se justifica quando a quantidade de droga apreendida revela especial gravidade do delito, indicando maior potencial lesivo e justificando uma resposta penal mais rigorosa para a proteção da ordem pública. 



    5. No caso dos autos, a apreensão de aproximadamente 22 kg de maconha é considerada expressiva e suficiente para justificar o regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    IV. RECURSO PROVIDO, A FIM DE ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DE MARCELO CORREA AMORIM BARRETO 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é insuficiente para justificar a fixação do regime mais gravoso”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para assegurar ao Paciente a adequação do regime inicial ao semiaberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o STJ determinou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    In casu, o Tribunal a quo estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento da privativa de liberdade diante da natureza do entorpecente apreendido, maconha, por considerar não é dos mais nocivos à saúde. Todavia, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 20 kg de maconha -, que, inclusive, ensejou a exasperação da basilar, é elemento preponderante a ser considerado na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. 



    Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e reparação do delito. 



    As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (“20 kg de maconha”) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    A decisão proferida pelo STJ, portanto, não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente